Tribunal: TJSP
Processo: 2044136-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2044136-87.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ CARLOS GALVÃO, é embargada ELIANE FERREIRA
BEZERRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044136-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No
2/520136
VOTO No: 20136
EDEC.No: 2044136-87.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : JOSÉ CARLOS GALVÃO
EMBDO. : ELIANE FERREIRA BEZERRA
Embargos de Declaração. Alegadas contradição e omissão.
Argumentos em sentido oposto à decisão embargada.
Prequestionamento incabível quando não conjugado com
omissão, obscuridade ou contradição. Inteligência do art.
1.022 do Código de Processo Civil. Descabimento de
honorários recursais diante do caráter integrativo e não
infringente do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento
do embargante.
O embargante esclarece que o “outro imóvel” foi
vendido e que isso foi reconhecido pelo r. Juízo de origem e
consta das razões do agravo de instrumento. Assegura que se
trata de bem de família. Reclama de omissão em relação à
violação ao art. 5°, XXXVI, da CF e ao art. 113 do CC.
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto contra
o indeferimento de pedido de penhora de meação sobre certo
imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044136-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No
3/520136
O acórdão embargado julgou descabida a
alegação de “renúncia do direito de moradia”, pois as razões do
agravo de instrumento não explicam por que o imóvel em São
Paulo não foi vendido nem por quais motivos o recorrente teria
deixado de pleitear judicialmente a desocupação e sua alienação.
O recorrente reconhece neste recurso que
deixou de explicar por que deixou de pedir a penhora da meação
da recorrida no imóvel da Praia Grande.
O fato de a r. decisão agravada considerar que
o imóvel de São Paulo é o único bem dela não exime o
recorrente desse relevante esclarecimento.
Decisivo é a ausência de controvérsia sobre o
fato de a embargada residir no imóvel em São Paulo.
Não há nenhuma contradição entre termos do
próprio julgado nem omissão de análise de questão relevante ao
julgamento do agravo de instrumento.
Diante da ausência de vícios que autorizam
embargos
de
declaração,
incabível
o
prequestionamento
sugerido.
O art. 1.022 do CPC estabelece um rol taxativo
de hipóteses nas quais é cabível o recurso de embargos de
declaração. Se a decisão judicial impugnada não padecer de
qualquer dos vícios ali apontados, como no presente caso, sua
interposição com o mero objetivo de provocar o
prequestionamento de dispositivos legais não deve ser admitida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044136-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No
4/520136
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
em diversas oportunidades, que este recurso não se presta ao
mero preenchimento do requisito de admissibilidade de Recurso
Especial ou Extraordinário, mas apenas para provocar a revisão
do provimento jurisdicional pelo próprio magistrado/colegiado,
caso haja efetiva omissão, contradição ou obscuridade.
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC.
OBJETIVO
EXCLUSIVO
DE
REDISCUTIR
O
JULGADO.
NÃO
CABIMENTO.
1.
Os
Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a rediscussão da matéria de mérito, tampouco, ante a
ausência de omissão, obscuridade ou contradição, para o
prequestionamento com vista à interposição de Recurso
Extraordinário. 2. Verifica-se que houve pronunciamento
devidamente
motivado
da
Primeira
Seção
quanto
à
impossibilidade de fixação de honorários em Execução não
embargada contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a parte
renuncia posteriormente ao excedente previsto no art. 87 do
ADCT, para fim de expedição de RPV. 3. Cumpre destacar que
"A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a
interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do
próprio julgado, não sendo este o instrumento processual
adequado para a correção de eventual error in judicando (...)"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Corte Especial, DJe 10.5.2013). 4. In casu, os embargantes
apontam contradição entre o julgado e os arts. 100 da CF/1988 e
730 do CPC, o que não pode ser rediscutido no âmbito limitado
dos aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1298986/RS, relator Ministro Herman Benjamin, j.
26/02/2014; DJE de 21/03/2014).
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO
ENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 07 DA SÚMULA/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. A atribuição de efeitos modificativos aos
embargos
declaratórios
é
possível
apenas
em
situações
excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência
lógica e necessária. 2. Não há previsão no art. 535 do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2044136-87.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No
5/520136
quer para reabertura do debate, quer para análise de
questões
não
abordadas
nos
acórdãos
recorridos,
notadamente quando fundados os embargos de declaração
no mero inconformismo da parte. 3. Os embargos de
declaração, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento,
são
inadmissíveis
se
a
decisão
embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam
a sua interposição. 4. Não se admite, no âmbito do recurso
especial, a oposição dos embargos de declaração com a
finalidade
de
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais, como meio transverso de forçar a abertura
da via extraordinária. 5. O conhecimento do recurso especial
como meio de revisão do enquadramento jurídico dos fatos
realizado pelas instâncias ordinárias se mostra absolutamente
viável; sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem esses
fatos como traçados pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o
óbice contido no enunciado no 07 da Súmula/STJ. Precedentes. 6.
Embargos de declaração no recurso especial rejeitados (EDcl no
REsp 1286704/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j.
26/11/2013, DJE de 09/12/2013).
No mesmo sentido: (EDcl no AgRg na Rcl
13.132/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).
Considerando
a
natureza
integrativa
dos
declaratórios e não sendo eles infringentes, deixa-se de fixar os
honorários recursais estabelecidos no art. 85 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora